Tribunal: TJMT
Processo: 1033293-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033293-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (ADVOGADO), ALTAIR JOSE MARIO - CPF: 430.328.509-91 (AGRAVANTE), JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (AGRAVADO), JOSE PAULO VENDRUSCOLO - CPF: 956.925.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RELVAZON AMAZON COSMETICOS LTDA - CNPJ: 05.297.482/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE PROLONGADA COM
ANIMUS DOMINI
. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. RISCO DE ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de ação de usucapião.

II. Questão em discussão

Verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar atos expropriatórios incidentes sobre imóvel usucapiendo.

III. Razões de decidir

(i) A posse prolongada, mansa, pacífica e com animus domini, ainda que sobre fração ideal do imóvel, revela probabilidade do direito suficiente para a tutela cautelar; (ii) A iminência de leilão extrajudicial configura perigo de dano, diante do risco de esvaziamento do objeto da ação e de lesão ao direito fundamental à moradia; (iii) A suspensão dos atos expropriatórios é medida cautelar, reversível e proporcional, compatível com a função social da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
.

Teses de julgamento:
“1.

É cabível a concessão de efeito suspensivo para suspender leilão extrajudicial quando demonstrado risco concreto de esvaziamento do objeto da ação de usucapião; 2. A posse prolongada e qualificada autoriza tutela cautelar destinada a preservar a utilidade do processo; 3. A tutela provisória harmoniza o direito de propriedade com a função social e o direito fundamental à moradia”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Altair José Mario
contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da
Ação de Usucapião

em que figura como requerido
José Milton Mendes
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 6.429, determinando, ainda, a emenda da inicial para inclusão do novo proprietário tabular (credor fiduciário consolidado) no polo passivo e cumprimento das citações obrigatórias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
desde maio/1997 sobre a fração ideal de
2,2016 ha
do imóvel, nele residindo com sua família e desenvolvendo atividade econômica. Segue, alegando que arca com despesas ordinárias de IPTU, energia e água, o que reforça sua qualidade de possuidor com
animus

domini.

Informa que sobreveio consolidação da propriedade fiduciária em favor da empresa Raízen Combustíveis S.A., a qual designou leiloeiro para alienar a totalidade do bem, com praças designadas para
26/09/2025

e

03/10/2025
,

fato que coloca em risco o resultado útil da ação de origem.

Diz que a alienação, se concretizada, esvaziará o objeto da demanda de usucapião, gerando risco concreto de lesão grave e de difícil reparação ao direito de moradia de sua família.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para determinar o sobrestamento definitivo do leilão até o julgamento da demanda originaria.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 32196882.

Sem informações.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinário na qual foi formulado pedido de tutela de urgência destinado a suspender o leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 6.429, agendad
os para
26/09/2025 (primeira praça) e 03/10/2025 (segunda praça).

A decisão recorrida indeferiu o pleito, fundamentando-se na inviolabilidade do direito de propriedade e na prematuridade da medida, considerada a ausência de dilação probatória.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com o objetivo de sustar os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel objeto da ação de usucapião, até ulterior pronunciamento judicial.

A tutela de urgência, seja em primeiro grau, seja em sede recursal, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos positivados no art. 300 do CPC.

No caso em pauta, entendo que ambos os pressupostos se encontram suficientemente evidenciados, ainda que sob o crivo da cognição sumária própria desta fase processual.

Quanto à
probabilidade do direito
, extrai-se dos autos que o agravante afirma exercer, desde o ano de 1997,
posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre fração ideal de aproximadamente
2,2016 hectares
do imóvel objeto da matrícula no 6.429, utilizando-o como residência familiar e como fonte de subsistência econômica, além de arcar, ao longo de décadas, com encargos típicos do domínio, tais como IPTU, consumo de energia elétrica e água.

Deveras, tal quadro fático, em sede de cognição sumária, revela plausibilidade no reconhecimento de usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a usucapião de fração ideal quando demonstrada posse exclusiva e qualificada pelo
animus domini
. A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEAÇÃO. POSSE EXCLUSIVA. USUCAPIÃO DE FRAÇÃO IDEAL.
RECONHECIMENTO DE VIABILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

III. Razões de decidir

3.
A existência de justo título sobre parte do imóvel não impede a propositura de usucapião sobre a fração ideal remanescente, quando fundada em posse autônoma e qualificada.

4. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e não se confunde com mera regularização registral.

5. A jurisprudência pátria admite a usucapião de meação nos casos em que um dos ex-companheiros exerce, por tempo prolongado, posse exclusiva sobre o imóvel, arcando com encargos e tributos, sem oposição da outra parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida.

Tese de julgamento:“1. É
cabível o processamento da ação de usucapião para aquisição de fração ideal do imóvel correspondente à meação, ainda que haja título judicial sobre a outra metade do bem.
”
(RAC n. 1017513-62.2025.8.11.0015, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, J. 24.11.25 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUTOR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL DIVERSO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL – HERANÇA – FORMAL DE PARTILHA REGISTRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CON
DOMÍNIO COM DEMAIS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE POSSE – FATO QUE NÃO IMPEDE A USUCAPIÃO RURAL – PROVA DA POSSE – SEM OPOSIÇÃO – SUPERIOR HÁ 05 ANOS – LOCAL DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – CRIAÇÃO DE PORCOS E GALINHAS – REQUISITOS PREENCHIDOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O condomínio não pode constituir óbice subjetivo à usucapião rural, porquanto evidente que em razão da fração ideal que coube ao autor e a ausência de posse sobre o imóvel, por certo impedem que o usucapiente estabeleça nele sua moradia, ou o torne produtivo com o seu trabalho.

Presentes os requisitos legais da usucapião especial rural previsto nos art. 1.239 do Código Civil impõe-se a declaração da aquisição do domínio da área descrita na inicial da ação”
. (RAC n. 0029852-46.2012.8.11.0041, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, J. 08.09.21 - negritei)

Noutro norte, o perigo de dano mostra-se ainda mais evidente. Consta dos autos que, após a consolidação da propriedade fiduciária em favor de terceiro, foram designados leilões extrajudiciais para datas próximas, com o objetivo de alienar a integralidade do imóvel usucapiendo.

A eventual concretização desses atos expropriatórios, antes do julgamento da ação de usucapião, tem o condão de esvaziar o objeto da demanda, gerar conflito de titularidades com terceiros de boa-fé e impor ao agravante e à sua família risco concreto de perda da moradia, situação que caracteriza dano grave e de difícil reparação.

Não se ignora que o direito de propriedade encontra guarida no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Todavia, é igualmente certo que o texto constitucional condiciona o exercício desse direito à

função social da propriedade
(art. 5o, XXIII) e erige a
moradia
à condição de direito social fundamental (art. 6o). Assim, em hipóteses como a presente, impõe-se ao intérprete realizar leitura sistemática e ponderada do ordenamento jurídico, de modo a harmonizar os valores constitucionais em tensão.

Sob essa perspectiva, a suspensão temporária dos atos expropriatórios não implica supressão definitiva do direito do proprietário registral ou do credor fiduciário, mas consubstancia medida
cautelar e reversível
, destinada unicamente a preservar a utilidade da prestação jurisdicional e a evitar que a decisão final se torne inócua. Trata-se, portanto, de providência que observa os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da jurisdição
.

Ressalte-se, por oportuno, que a própria decisão agravada reconheceu a necessidade de regularização do polo passivo e de maior instrução probatória, circunstância que reforça a inadequação da realização do leilão enquanto pendente a definição judicial acerca da titularidade do bem. A prudência jurisdicional recomenda que se
congele a situação fática
até que o mérito da ação de usucapião seja apreciado, evitando-se prejuízos irreversíveis às partes envolvidas e a terceiros.

Diante desse quadro, concluo que
a

manutenção da decisão agravada compromete o resultado útil do processo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026